Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. NARRATIVA POLICIAL. DOSIMETRIA. AMEAÇA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos, como é o testemunho policial.
2. Não se absolve o réu quanto ao crime de desacato quando ficar comprovado nos autos que o policial, ao se deslocar para atender a vítima de violência doméstica, que noticiava os crimes de ameaça e de lesão corporal, recebeu xingamentos enquanto atuava como funcionário público.
3. Na falta de fundamentação idônea, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base por circunstância agravante na segunda etapa do cálculo da pena, para se chegar à pena intermediária.
4. Sobre o tema da indenização propriamente dita, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou da produção de prova específica quanto aos referidos prejuízos, bastando pedido expresso da acusação ou da ofendida.
5. O quantum mínimo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, mais condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras dos envolvidos, devendo ser aplicado, por mais se adequar ao que é razoável e proporcional.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.